Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. EXECUTADO. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. EXEQUENTE. ANUÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR INADIMPLIDO. VIGÊNCIA DA PROPOSTA. ELEVADO INTERREGNO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PROPOSTAS. DESCONSIDERAÇÃO. DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. INOBSERVÂNCIA. PROPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto afigure-se possível ao obrigado alimentar inadimplente quitar de forma parcelada o débito de sua responsabilidade, aferido no caso concreto que a proposta formulada pelo alimentante ressoa desprovida de razoabilidade, por não encerrar medida endereçada ao efetivo adimplemento do débito alimentar de sua responsabilidade, pois almeja diluir o pagamento de sua obrigação em elevado número de prestações mensais, ensejando que a proposição de adimplemento encontraria termo final após o decurso de extenso lapso temporal, atentando contra a destinação da prestação e tornando-a desconexa com as necessidades atuais do alimentando, inviável sua homologação ainda que defronte a anuência da representante do credor dos alimentos, pois não consulta com seus interesses.
2. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento ou incremento do débito, mas fórmula volvida à prevenção da sua expressão, prevenindo que seja minorado pelo simples decurso do tempo e influência do processo inflacionário, daí porque, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material, tendo seu termo final na data do efetivo pagamento, corroborando a elisão da atualização no ambiente de proposta de acordo que dispõe sobre pagamento parcelado de alimentos a inviabilidade de ratificação da proposição advinda do obrigado alimentar por não se afinar com os interesses do credor dos alimentos.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.